Tribunal: STF
Processo: AI 516241
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA
EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
Caso em que
 ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma
reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incide, ademais, no caso, o óbice da Súmula 282
desta colenda Corte.
Agravo desprovido.